Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707668-06.2023.8.07.0001 RECORRENTES: RICARDO ANDRADE DA SILVA, HERBERTON FERREIRA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SINTONIA COM OS ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. TESE DEFENSIVA. CRIME ÚNICO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. VÍTIMAS DISTINTAS. CONCURSO FORMAL. JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DO STJ. PRECEDENTES DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. REPETITIVO (TEMA 1.192). PENDENTE DE JULGAMENTO. 1. A questão submetida a esta Corte diz respeito unicamente ao reconhecimento, na origem, do concurso formal, uma vez que, segundo o ilustre Sentenciante, os réus teriam praticado 02 (dois) crimes de roubo idênticos, atingindo patrimônios de vítimas diferentes, ao passo que, na perspectiva da defesa, teria havido a consumação de um crime único de roubo, perpetrado em um mesmo contexto fático, ainda que contra vítimas distintas. 2. Conquanto não tenha sido objeto de devolução, observa-se, como pressuposto à aplicação da reprimenda penal, que estão suficientemente demonstradas nos autos a autoria e a materialidade quanto ao delito de roubo majorado (concurso de agentes). Além do mais, a confissão espontânea realizada pelos réus em juízo encontra-se em harmonia com os elementos de informação e provas produzidas durante a instrução processual. 3. Desse modo, toda a empreitada criminosa executada pelos réus restou sobejamente comprovada nos autos tal como descrito na denúncia oferecida pelo Ministério Público, amoldando-se as condutas por eles realizadas ao tipo penal do art. 157, §2, inciso II (concurso de agentes), do Código Penal. 4. A individualização das penas impostas aos réus não merece nenhum reparo, tanto que não há nenhuma insurgência dos apelantes quanto ao ponto. 5. Não há dúvidas, à luz do acervo probatório, corroborado pela confissão dos réus, de que o crime de roubo executado pelos acusados atingiu patrimônios de pessoas diferentes, ainda que dentro de um mesmo contexto fático. 6. Encontra-se pendente de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça questão afetada ao rito dos recursos repetitivos, em que se busca definir se o “crime de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não um crime único, quando violados patrimônios distintos” (Tema 1.192 – Resp 1.960.300/GO). Não há ordem de sobrestamento do trâmite de processos pendentes relacionados ao tema em apreço. 7. Ocorre que, até que a questão seja definitivamente decidida pela Corte Superior, o que se tem, neste momento, é uma jurisprudência iterativa do STJ no sentido de que não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando, tal como entendeu o d. Juiz sentenciante de primeiro grau, o concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. Precedentes STJ e TJDFT. 8. Considerando a presença de um único desígnio na conduta dos agentes, ou seja, o dolo de subtrair o patrimônio alheio, mediante uma única conduta, que resultou em lesão a patrimônios de pessoas distintas, ainda que num mesmo contexto fático, inafastável a regra do concurso formal próprio previsto no art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal. Logo, diante da pluralidade de patrimônios ofendidos, não é o caso, como pretendem os apelantes, de se reconhecer a existência de crime único. 9. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 70 do Código Penal, pleiteando o reconhecimento de crime único, tendo em vista a presença de uma única ação e ausência de condutas diversas, devendo ser afastado o concurso formal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 70 do CP. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “considerando a presença de um único desígnio na conduta dos agentes, ou seja, o dolo de subtrair o patrimônio alheio, mediante uma única conduta, que resultou em lesão a patrimônios de pessoas distintas, ainda que num mesmo contexto fático, inafastável a regra do concurso formal próprio previsto no art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal. Logo, diante da pluralidade de patrimônios ofendidos, não é o caso, como pretendem os apelantes, de se reconhecer a existência de crime único” (ID 53142341). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal” (AgRg no HC n. 789.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025